Tribunal: TJPA
Processo: 0005971-09.2013.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005971-09.2013.8.14.0401

EMBARGANTE: CLECIO DA SILVA FRANCO, MARCOS TATSUNORI CAVALCANTE KUROKIR, ANDRE LUIS TAVARES MAGALHAES

APELANTE/APELADO: MARIA FERNANDA CARVALHO MATOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO (DOSIMETRIA). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART. 107, I, CPB). ACLARATÓRIOS REJEITADOS (ANDRÉ LUÍS E CLÉCIO FRANCO) E ACOLHIDO (MARCOS KUROKIR).

I. Caso em exame

1. Insurgem-se os Embargantes contra o Acórdão desta Egrégia Turma que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de Apelação, mantendo a condenação pelos crimes de inserção de dados falsos e corrupção passiva (André Luís Tavares Magalhães) e peculato (Clécio Franco e Marcos Kurokir), entre outros réus.

II. Questão em discussão

2. Os Embargantes André Luís e Clécio Franco alegam contradição e omissão no julgado, buscando a reforma da dosimetria da pena-base para o mínimo legal, sob o fundamento de que houve valoração inidônea das circunstâncias judiciais (Art. 59 do CPB).

3. O espólio de Marcos Tatsunori Cavalcante Kurokir, por intermédio de seus patronos, apontam omissão do Acórdão em se manifestar sobre pedido de diligência prévio (ID 21342890) para averiguação do possível falecimMarcos Kurokir , o que, se confirmado, ensejaria a extinção da punibilidade (Art. 107, I, CPB).

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de André Luís e Clécio Franco são rejeitados, pois a pretensão de rediscussão da dosimetria da pena e do mérito do Acórdão excede os limites do recurso de Embargos de Declaração (Art. 619 do CPP), o qual não se presta a reformar o julgamento por simples inconformismo.

5. O pleito do espólio de Marcos Kurokir é acolhido para sanar a omissão verificada, determinando-se o ofício ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais para confirmar o eventual óbito do apenado, visto que a extinção da punibilidade é matéria de ordem pública (Art. 107, I, CPB).

IV. Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração de André Luís Tavares Magalhães e Clécio da Silva Franco rejeitados; Embargos de Declaração de Marcos Tatsunori Cavalcante Kurokir acolhidos para sanar omissão e determinar diligência.

Tese de Julgamento
: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da dosimetria da pena, mas são cabíveis para sanar omissão referente à diligência necessária para a verificação de causa extintiva de punibilidade
(óbito).

Dispositivos citados
: art. 619 do CPP; Art. 107, inciso I, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECER E REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos por
CLÉCIO DA SILVA FRANCO
e
ANDRÉ LUÍS TAVARES MAGALHÃES
, bem como
DAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por
MARCOS TATSUNORI CAVALCANTE KUROKIR, para OFICIAR
ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais onde está registrado o assento de nascimento do apenado Marcos Tatsunori Cavalcante Kurokir, para fins de que seja informado a este Egrégio Tribunal sobre o possível falecimento do réu e, caso positivo, que forneça a respectiva nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo (a) Senhor (a) Des (a).
___________________
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0005971-09.2013.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
MARCOS TATSUNORI CAVALCANTE KUROKIR, ANDRE LUIS TAVARES MAGALHAES e CLECIO DA SILVA FRANCO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Embargos de Declaração (ED) opostos por
ANDRÉ LUÍS TAVARES MAGALHÃES
,
CLÉCIO DA SILVA FRANCO
e
MARCOS TATSUNORI CAVALCANTE KUROKIR
, visando sanar supostos vícios no Acórdão proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos,
negou provimento
aos Recursos de Apelação por eles interpostos, mantendo
in totum
a sentença condenatória de primeiro grau.

Os apelantes foram condenados pela prática dos crimes de peculato (Art. 312 do CPB), no caso de Clécio e Marcos, e inserção de dados falsos e corrupção passiva (Arts. 313-A,
caput
, e 317 do CPB), no caso de André Luís.

As defesas técnicas de
André Luís Tavares Magalhães
e
Clécio da Silva Franco
opuseram os presentes embargos sob a alegação de contradição e/ou omissão na análise da dosimetria da pena, pleiteando o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

O embargante
Marcos Tatsunori Cavalcante Kurokir
, por sua vez, apontou omissão no Acórdão, haja vista que esta Egrégia Turma deixou de se manifestar sobre requerimento anterior (ID 21342890, de 09/08/2024), no qual sua defesa, tendo obtido informações por terceiros (funcionários do Centro de Recuperação de Bragança) de seu possível falecimento, postulou que fosse oficiado ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais para que informasse a respeito da possível morte do apenado, com a subsequente juntada da certidão de óbito, se positiva.

O douto 1º Procurador de Justiça Criminal manifestou-se pela
rejeição dos embargos
opostos por André Luís Tavares Magalhães e Clécio da Silva Franco, por considerá-los inadequados para a revisão do mérito do julgamento. Contudo, opinou pelo
provimento dos embargos
de Marcos Tatsunori Cavalcante Kurokir, para que a omissão fosse sanada e a diligência requerida fosse realizada.

É o breve relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

I. Dos Embargos de Declaração opostos por Clécio da Silva Franco e André Luis Tavares Magalhães

A Defensoria Pública do Estado, atuando em favor dos embargantes Clécio da Silva Franco e André Luís Tavares Magalhães, alega que o Acórdão padece de omissão/contradição na análise da dosimetria, buscando o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Entretanto, conforme amplamente pacificado na doutrina e jurisprudência, e como bem observou o
custos legis
,
os Embargos de Declaração não constituem a via processual adequada para a revisão do mérito do julgamento ou a modificação do que foi decidido
.

O artigo 619 do Código de Processo Penal é taxativo ao elencar as hipóteses de cabimento dos embargos, limitando-as a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

Neste caso, o inconformismo dos embargantes Clécio da Silva Franco e André Luís Tavares Magalhães reside na discordância quanto à aplicação da pena, pretendendo, na realidade, que esta Egrégia Turma reexamine os fundamentos que levaram à manutenção da dosimetria penal. Tal pleito configura mera inovação recursal e tentativa de reabrir a discussão meritória já exaurida na Apelação Criminal, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Assim,
inexistindo qualquer vício de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão embargado
no que tange à dosimetria da pena, impõe-se a rejeição dos embargos opostos.

II. Dos Embargos de Declaração opostos por Marcos Tatsunori Cavalcante Kurokir

O embargante Marcos Tatsunori Cavalcante Kurokir, por meio de sua defesa (Dr. José Maurício Menasseh Nahon), alega omissão no Acórdão em relação ao pedido prévio de diligência para apuração de seu possível falecimento.

A defesa informou ter tomado conhecimento por funcionários do Centro de Recuperação de Bragança de que o apenado teria falecido. Embora o causídico não tenha tido contato direto com a família para confirmar a informação, a petição foi protocolada solicitando que se oficiasse ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais (via SERP) para obter a informação e, caso positivo, a certidão de óbito.

Com efeito, a extinção da punibilidade pela morte do agente, prevista no Art. 107, inciso I, do Código Penal, é matéria de
ordem pública
e antecedente lógico para a validade e a própria subsistência da decisão penal condenatória. A ausência de manifestação do Acórdão sobre este pleito anterior, que versa sobre uma causa extintiva de punibilidade, constitui, de fato,
omissão
.

Acolho o parecer do douto Procurador de Justiça, que reconhece a omissão e a necessidade de se determinar a diligência, a fim de que seja sanado o vício e verificado se o apenado de fato faleceu antes do julgamento da Apelação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto para:

1.
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos por
CLÉCIO DA SILVA FRANCO
e
ANDRÉ LUÍS TAVARES MAGALHÃES
, por considerá-los inadequados para a rediscussão do mérito da dosimetria da pena.

2.
DAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por
MARCOS TATSUNORI CAVALCANTE KUROKIR
, para sanar a omissão no Acórdão e determinar que a Secretaria:

3. a)
OFICIE
ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais onde está registrado o assento de nascimento do apenado Marcos Tatsunori Cavalcante Kurokir, utilizando o
SERP (Serviço Eletrônico de Registros Públicos)
, para fins de que seja informado a este Egrégio Tribunal sobre o possível falecimento do réu e, caso positivo, que forneça a respectiva certidão de óbito.

É o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025